Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700785-60.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE HENRIQUE BARBOSA DE ALENCAR, MARIA DO CARMO PINHEIRO, ANDRE LUIS FONTES MANZAN EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 35436634, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator